Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Alega a parte autora/embargante que há omissão e contradição no Acórdão prolatado, porquanto reitera que o acórdão não observou o Tema 784 de Repercussão Geral do STF, pois sustenta que “fazia jus a nomeação, pois há direito subjetivo à nomeação diante de suposta ilegalidade havida no certame”.
3. Não há se falar em omissão ou contradição ou obscuridade quando o juízo de admissibilidade, na origem, concluiu pela não adequação do Acórdão ao tema 784 do STF, isso porque o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, no juízo a quo, não se confunde com análise do mérito, que fora realizado quando do julgamento do Recurso Inominado. A intensão da parte embargante, ao contrário do que alega, é rever o juízo de admissibilidade feito pela Presidência e referendado pela respectiva Turma Recursal, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
4. Tem-se, ainda, que não é cabível a análise de fatos e provas no âmbito de Recurso Extraordinário, inteligência do enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF, o que afasta qualquer alegação de omissão quanto a revisão de fatos e provas que busca o recorrente, no Acórdão embargado.
5. Nos estritos termos do enunciado no 125 do FONAJE, “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”. Se não é possível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de Recurso Extraordinário, quando, de ordinário, tal hipótese é prevista no art. 1.025 do CPC, com maior razão, não é cabível embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento quanto houver efetiva prestação jurisdicional satisfativa, da qual não caiba mais recurso, hipótese que decorre do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, do qual somente é cabível embargos de declaração quanto houver verdadeira omissão, contradição, obscuridade ou erro material em apreciar os pressupostos de admissibilidade do Apelo Extremo, hipótese essa não ocorrida na presente ação.
6. EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO e REJEITADO.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.